Tribunal: TJBA
Processo: 8005082-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8005082-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS EM PROCESSO ANTERIOR. PREVENÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, no bojo de pedido de alvará judicial formulado para levantamento de valores remanescentes depositados em conta judicial vinculada ao processo nº 0156703-34.2006.8.05.0001. O Juízo da 3ª Vara de Família declinou da competência, sob o fundamento de que a Resolução nº 19/2017 do TJBA atribuiu às Varas de Sucessões a competência para pedidos de alvará relativos a bens de espólio. O Juízo da 1ª Vara de Sucessões suscitou o conflito, por entender que a competência pertence ao juízo originário, no qual tramitou o processo principal e ao qual está vinculado o valor retido. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo da Vara de Sucessões ou ao Juízo da Vara de Família processar e julgar pedido de alvará judicial destinado ao levantamento de valores residuais retidos por ordem judicial em processo anterior, quando o depósito permanece vinculado à unidade judiciária originária. III. Razões de decidir O valor pleiteado encontra-se depositado em conta judicial vinculada ao processo nº 0156703-34.2006.8.05.0001, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, antiga 5ª Vara de Família, unidade que determinou a retenção de parte do montante em favor do interessado, então menor de idade. A Resolução nº 19/2017 do TJBA, embora tenha redefinido a competência das Varas de Família e de Sucessões da Comarca de Salvador, não afasta a prevenção nem o princípio da perpetuação da jurisdição para atos diretamente decorrentes de ordem judicial anteriormente proferida pelo juízo originário. A liberação do valor depende do cumprimento da condição de maioridade fixada pelo próprio Juízo de Família, de modo que a remessa do feito à Vara de Sucessões criaria entrave burocrático desnecessário e contrariaria a regra de distribuição por dependência. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a alteração de competência por resolução administrativa não afasta a competência do juízo que proferiu a decisão anterior para a prática dos atos dela decorrentes, especialmente quando vinculados à gestão de valores depositados judicialmente. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o processo nº 8171233-42.2022.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. Compete ao juízo que determinou a retenção de valores em processo anterior processar e julgar pedido de alvará judicial destinado ao seu levantamento, quando o depósito judicial permanece vinculado à respectiva unidade judiciária. 2. A alteração de competência promovida por resolução administrativa não afasta a prevenção nem a perpetuação da jurisdição em relação a atos diretamente decorrentes de decisão anteriormente proferida pelo juízo originário.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8005082-84.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA